Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL AO CASO CONCRETO. PREJUDICADO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO APÓS A SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificada a alegada omissão à decisão colegiada (inaplicabilidade do prazo prescricional bienal à empresa TRAVIX). O acórdão ora revisto, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos, elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (item IV da ementa: Insubsistente a tese recursal de inaplicabilidade da Convenção de Montreal à primeira requerida, porquanto a mera alegação de que atua como intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, ao argumento de responsabilidade solidária, sem a efetiva comprovação de culpa em relação à alteração de dia e horário do voo, não elide a aplicabilidade da aludida Convenção e, por consequência, do respectivo prazo prescricional ).
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. No mais, o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso inominado prejudica o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado somente após a sucumbência dos embargantes (preclusão lógica).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.